Tribunal: TJSP
Processo: 2055090-56.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Crime de tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Nulidade pela ilicitude da prova. Invasão domiciliar. Afastamento. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA.